Tribunal: STF
Processo: RE 148835
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - INTEMPESTIVIDADE -
MANDATÁRIOS JUDICIAIS DIVERSOS - ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - INAPLICABILIDADE - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL
A QUO - PROVISORIEDADE - CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESSUPOSTO RECURSAL DE ORDEM
PÚBLICA - AGRAVO IMPROVIDO.
CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL
A QUO - CARÁTER PROVISÓRIO.
- O Supremo Tribunal Federal não está sujeito à
interpretação das normas infraconstitucionais firmada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, eis que assiste a esta Corte Suprema o
amplo poder de definir a exegese das regras pertinentes à contagem
dos prazos concernentes aos processos de sua competência, inclusive
daqueles concernentes à interposição do próprio recurso
extraordinário.
- O estudo da teoria geral dos recursos revela que o
controle de admissibilidade das espécies recursais assiste, num
primeiro momento, ao órgão competente do Tribunal a quo.
A prolação de juízo positivo de admissibilidade, pelo
Tribunal a quo, não tem, ante a provisoriedade de que se reveste tal
ato decisório, o condão de constranger o órgão judiciário ad quem a
conhecer do recurso interposto. Isso significa que o Supremo
Tribunal Federal, nos recursos de sua competência - ainda que
admitidos estes pela Presidência do Tribunal inferior -, pode,
sempre, recusar-lhes trânsito nesta esfera jurisdicional, se e
quando ausente o requisito da tempestividade.
A TEMPESTIVIDADE CONSTITUI PRESSUPOSTO RECURSAL DE ORDEM
PÚBLICA.
- O controle da tempestividade dos recursos na Suprema
Corte - precisamente por constituir pressuposto recursal de ordem
pública - revela-se matéria suscetível até mesmo de conhecimento
ex officio pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de
qualquer formal provocação dos sujeitos da relação processual.
LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIVERSOS.
A constituição de mandatário judicial diverso, por um dos
litisconsortes, não basta, por si só, para legitimar a invocação da
norma inscrita no art. 191 do Código de Processo Civil, que veicula
o benefício excepcional da dilatação dos prazos processuais. É
também necessário que o ato de constituição de novo procurador por
qualquer dos litisconsortes seja comunicado ao juízo processante
dentro do lapso temporal ordinário para a interposição do recurso,
em ordem a impedir que a tardia notificação passe a revestir-se de
inaceitável eficácia restauradora de prazos, que, por serem
essencialmente de caráter preclusivo e de natureza peremptória, não
podem sofrer prorrogação indevida.